Tribunal: TJMT
Processo: 1018407-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018407-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACKELINE SANTANA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 015.431.891-48 (ADVOGADO), JACKELINE SANTANA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 015.431.891-48 (IMPETRANTE), REINALDO FIGUEIREDO - CPF: 621.855.271-34 (PACIENTE), Juiz de direito 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE A QUEM FORA CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA POUCOS DIAS ANTES DE SUA NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, POR INCORRER NA MESMA PRÁTICA CRIMINOSA, MEDIANTE IDÊNTICO
MODUS OPERANDI
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista não apenas da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que se vê do meticuloso e bem organizado
modus operandi
utilizado para a consecução do delito, mas também do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de que, poucos dias antes de sua prisão em flagrante, fora beneficiado com a liberdade provisória em autos diversos, ensejo em que, não obstante, voltou a incorrer na mesma prática criminosa, em idênticas circunstâncias de outrora; elementos que justificam, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida segregatícia. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018407-20.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dra.
JACKELINE SANTANA DA SILVA NASCIMENTO

PACIENTE:

REINALDO FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1020319-46.2024.8.11.0002 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
07/06/2024
pela suposta prática do crime supramencionado, vindo a d. autoridade judiciária, em sede de audiência de custódia, a
homologar o claustro pré-cautelar e convertê-lo em prisão preventiva
.

Posteriormente, pleiteada a revogação da prisão, com a concessão de liberdade provisória ao paciente, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo.

Nesse cenário, aduz a d. causídica impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tendo sido a decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente por se tratar de paciente detentor de
predicados pessoais favoráveis
.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 224679189 ao ID 224681151.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
225019186
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 226578678.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 229133169).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
REINALDO FIGUEIREDO

foi preso em flagrante delito em
07/06/2024
,
pela suposta prática
do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do referido tipo penal, vindo a exordial acusatória a ser recebida em
26/07/2024.

Colhe-se da denúncia que, no dia 07 de junho de 2024, por volta das 08h45, na Rua Travessa C, n. 79, quadra 03, lote 14, no Município de Várzea Grande/MT, o paciente
REINALDO FIGUEIREDO

vendeu, bem como manteve em depósito, substância entorpecente em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias supracitadas, uma equipe policial, à luz da denúncia de n. 2989/2024, se deslocou até a Travessa Domingos Ramos Ferreira, para averiguar eventual tráfico de drogas no local, pois, a despeito da
operação policial realizada em
22/05/2024
, da qual resultara anterior prisão do paciente, o tráfico de drogas teria sido retomado naquele endereço.

Ao chegar à localidade, a guarnição visualizou o momento em que um usuário de drogas, posteriormente identificado como
José Maurício Tragino de Oliveira
, entrou na residência de
REINALDO
e saiu poucos minutos depois. Realizada a abordagem, foi encontrado com
José Maurício
01 (um) invólucro plástico, contendo pasta-base de cocaína, que o usuário relatou ter adquirido do proprietário do imóvel pelo preço de R$ 20,00 (vinte reais).

Em vista do flagrante, os policiais adentraram a residência, em cujo quintal localizaram uma sacola plástica contendo 51 (cinquenta e uma) trouxinhas de pasta-base de cocaína, com as mesmas características daquela apreendida com
José Maurício
. Adicionalmente, foram encontrados mais 02 (dois) invólucros plásticos de maior tamanho, contendo pasta-base e cocaína.

No quarto dos fundos da residência, foi encontrada a pessoa de
Antônio Marcos Marques
, visivelmente sob influência de entorpecentes, que alegou ser usuário e ter acabado de consumir pasta-base de cocaína, também adquirida do dono da residência pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Por esses fatos,
REINALDO
foi encaminhado até a Delegacia e, perante a d. autoridade policial, confessou o crime de tráfico de drogas. Conforme registrado pelo
parquet
, por fim, o paciente possui considerável histórico criminal e, realizado o correspondente exame pericial, se constatou que todas as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de
cocaína
, pesando cerca de
62,26 g
(sessenta e dois gramas e vinte e seis centigramas) ao todo.

Em sede de audiência de custódia,
REINALDO
teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge a d. causídica, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2024.169218; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.272467; e a
confissão
apresentada pelo paciente à d. autoridade policial, oportunidade em que
REINALDO
assumiu a propriedade dos entorpecentes, narrando ter começado a vendê-los há cerca de 03 (três) meses no local dos fatos, bem como apresentando detalhes do comércio malsão (forma de atendimento, preço dos entorpecentes, colaboradores, dentre outros informes), vindo também a ratificar o teor das informações prestadas quando de sua anterior prisão em 22/05/2024, consoante se vê do ID 158352471 – Págs. 39-40 – autos n. 1019984-27.2024.8.11.0002.

Ademais, verte do caderno processual que já foi apresentado o
laudo toxicológico definitivo
, que atestou se tratar o material apreendido de
62,26 g
(sessenta e dois gramas e vinte e seis centigramas) de
cocaína,
acondicionados em pequenas “trouxas” (ID 224679198).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente em vista do risco de
reiteração delitiva.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No que tange ao “periculum libertatis”,
vê-se a ordem pública se encontra abalada caso o autuado permaneça em liberdade
, uma vez que as medidas acautelatórias previstas no art. 319 do CPP não se me apresentam suficientes para impedir que o custodiado volte a atentar contra o patrimônio alheio.

Com efeito,
os fatos narrados alhures evidenciam, por ora, o receio de perigo e a existência concreta de fatos contemporâneos aptos a justificar a aplicação da medida.

[...]
Não se pode deixar de considerar a extensa ficha criminal do autuado, que, apesar de muitos registros estão baixados, acabam influenciando também na convicção acerca da necessidade da custódia cautelar do autuado
”.

(Decisão de ID 158356792 – autos n. 1019984-27.2024.8.11.0002). — Destaquei.

Posteriormente, ao apreciar o petitório defensivo de revogação do claustro cautelar, a d. autoridade acoimada de coatora assim decidiu,
in verbis
:

“[...] No presente caso,
foram apreendidos 62,26g (sessenta e dois gramas e vinte e seis centigramas) de cocaína
, conforme Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.183502- A01 (ID. 158702203).

Em consulta aos sistemas PJE, SEEU, SEC, é possível constatar que
o acusado REINALDO, havia sido preso em flagrante em 22/05/2024 também pelo cometimento, em tese, do delito de tráfico de drogas e, em 07/06/2024, menos de 15 (quinze) dias depois teria novamente voltado a delinquir, frise-se, no mesmo local que havia sido detido anteriormente
.

Além disso,
este Juízo quando da análise do Auto de prisão em flagrante 1009106-20.2024.8.11.0042 em 22/05/2024, concedeu liberdade provisória ao acusado, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto,
resta demonstrado que tais medidas não foram suficientes para manter o acusado afastado de eventuais práticas criminosas, já que em um curto período de tempo, teria sido novamente flagrado pelas autoridades cometendo o ilícito.

Nesse sentido,
a renitência especifica envolvendo a traficância são preponderantes e revelam grave afronta à ordem pública, justificando a manutenção da prisão preventiva
.

[...] Desta forma, no presente caso
não vislumbro a possibilidade de nova substituição da prisão de REINALDO por quaisquer medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes.

Ademais,
a decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, amparada nos elementos constantes nos autos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal
.

Em segundo lugar,
verifica-se a ausência de novos fatos que justifiquem a substituição da medida cautelar mais gravosa
.

Ante o exposto, com fulcro no art. 316, parágrafo único do CPP,
MANTENHO a prisão preventiva do acusado REINALDO FIGUEIREDO
”.

(Decisão de ID 224679189). — Destaquei.

Com efeito, verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que
REINALDO
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, especialmente porque responde à Ação Penal n. 1022372-97.2024.8.11.0002, em que
denunciado
pelo crime de
tráfico de drogas
, por fatos decorrentes de sua
prisão em flagrante delito
ocorrida em
22/05/2024
, consoante se vê do APFD n. 1009106-20.2024.8.11.0042.

Na oportunidade, realizada a prisão de
REINALDO
e dos suspeitos
Anderson Batista da Silva
e
Bruno Roberto da Silveira Melo
, a d. autoridade judiciária, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos na oportunidade [93,19g (noventa e três gramas e dezenove centigramas) de cocaína] e a ausência de condenações criminais transitadas em julgado, concedeu ao paciente e aos demais suspeitos a
liberdade provisória
, condicionada ao cumprimento de determinadas condições, ao que se seguiu a expedição do correspondente
alvará de soltura
.

Não obstante, consoante se vê dos presentes autos, pouco mais de um mês após ter sido colocado em liberdade,
REINALDO
retomou o tráfico de entorpecentes
, vindo a praticá-lo seguindo idêntico
modus operandi
e na mesma localidade, qual seja, sua residência, mediante a entrega de pequenas “trouxas” a usuários.

Nesse cenário, estou convencido de que se encontra suficientemente demonstrado o
periculum libertatis
, face ao
risco concreto de reiteração delitiva
bem delineado na hipótese, o que atrai o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). — Destaquei.

Por outro viés, também não ignoro que, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Nesse cenário,
em que pese não tenha sido apreendida quantidade exacerbada de entorpecentes
, deve ser registrado o organizado
modus operandi

utilizado pelo paciente para dar consecução ao comércio malsão, o que se extrai não apenas de suas declarações nos autos originários, mas também daquelas prestadas à d. autoridade policial nos autos do APFD n. 1009106-20.2024.8.11.0042, conforme as quais
REINALDO
seria responsável pela venda dos entorpecentes no período diurno, das 08:00h às 20:00h, vindo
Anderson
a assumir o turno noturno, pelo preço de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, pago por
Bruno
, pessoa responsável pelo fornecimento dos ilícitos.

Ao que se vê, pois, as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da custódia cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da prisão provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. causídica, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
REINALDO FIGUEIREDO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024